Tribunal: TJDFT
Processo: 0004912-94.2016.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REVOGAÇÃO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS. AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL. PRAD. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NULIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face do v. Acórdão proferido pela 2a Turma Criminal do Egrégio TJDFT que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela defesa das embargantes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no julgado que negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo agravante e, consequentemente, se deve ser reconhecida a nulidade da decisão que revogou o benefício da suspensão condicional do processo por ausência de audiência de justificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de embargos de declaração para sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, sendo admitida a modificação do mérito quando necessária para corrigir erro evidente na dosimetria da pena.

4. No caso em análise, não se verifica qualquer omissão no acórdão embargado, que examinou de forma minuciosa toda a matéria recursal, apresentando fundamentos para negar provimento ao recurso em sentido estrito, sendo inviável a reapreciação da questão.

5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado nem à manifestação sobre inconformismo da parte, devendo tais pretensões serem veiculadas por recurso próprio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos conhecidos e não providos.